Tribunal: TJBA
Processo: 8028155-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028155-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI AGRAVADO: CAMILA TRINDADE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA PELO PRAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO MANDADO. MULTA COMINATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO. ARTIGO 297 DO CPC. ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A decisão recorrida, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, determinou a permanência do bem na Comarca pelo prazo de 5 (cinco) dias a contar da apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). II – O magistrado, no exercício do poder geral de cautela previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil, está autorizado a estabelecer a permanência do veículo apreendido na Comarca pelo prazo de 5 (cinco) dias quando repute tal medida necessária à efetividade da prestação jurisdicional e à salvaguarda dos direitos das partes. III – Durante os 5 (cinco) dias subsequentes à execução da liminar, a propriedade do bem ainda não se consolidou definitivamente em favor do credor fiduciário, mantendo-se a possibilidade de purgação da mora pelo devedor, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. A determinação de que o bem permaneça na Comarca pelo prazo legal não configura restrição abusiva, mas cautela jurisdicional destinada a assegurar a efetividade do direito potestativo de purgação da mora. IV – A fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento da determinação judicial encontra amparo no artigo 297 do Código de Processo Civil, configurando instrumento legítimo de coerção indireta. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia mostra-se razoável e proporcional, considerando o valor da causa de R$ 58.179,34 (cinquenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos). V – Entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça da Bahia. Precedente da 2ª Câmara Cível (Agravo de Instrumento nº 8065696-26.2023.8.05.0000). VI – Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8028155-85.2025.8.05.0000, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e agravada CAMILA TRINDADE DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .